Tribunal: TJDFT
Processo: 0006427-71.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS CONHECIDOS, NULIDADE AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. REVISADA A DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, após o aditamento da denúncia, procede-se a nova citação do réu que, regularmente, apresenta resposta à acusação. 1.1 Do mesmo modo, considerando-se que a exordial acusatória cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que as condutas ilícitas do réu foram devidamente descritas, não se cogita a nulidade por cerceamento de defesa.
2. Comprovado que o réu se apropriou dos rendimentos de pessoa idosa, resta configurado o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso.
3. Apropriar-se dos bens de pessoa idosa, reduzindo-lhe a situação de absoluta indignidade, sem itens de alimentação e higiene, justamente em fase avançada da vida, permite a valoração negativa das consequências do crime.
4. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
5. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 5.1. Tendo em vista a quantidade de crimes praticados entre os anos de 2011 a 2015, deve ser aplicado o aumento máximo de 2/3 (dois terços).
6. A indenização por danos materiais e morais guarda proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recursos conhecidos. Nulidade arguida pela Defesa, rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Revisão da dosimetria da pena.